Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-29.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação. Direito à educação. Matrícula em creche da rede pública. Direito subjetivo da menor. Princípio do melhor interesse da criança. Tema 548 do STF. Princípios da isonomia e da reserva do possível. Não prevalência. Período integral. honorários advocatícios. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula da parte autora em creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição, próxima à sua residência ou do local de trabalho do seu responsável, disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia retratada nos autos diz respeito ao pedido de matrícula da autora na rede pública de ensino, em período integral, em uma das creches localizadas próximas a sua residência ou trabalho de sua genitora.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação encontra-se previsto nos arts. 6o e 227 da CRFB/1988, no art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e, ainda, no art. 4o, II e X, da Lei n. 9.394/96. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, da CRFB/1988).
4. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito à creche tem efetividade integral, conforme se verifica no Tema 548. Na ocasião, a Suprema Corte fixou as seguintes teses: (i) a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; (ii) a educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; (iii) o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
5. Cabe ao Estado o dever jurídico de conferir efetividade integral às normas constitucionais que dispõem sobre o acesso à educação infantil básica. A propósito, esta Turma Cível possui diretriz no sentido de ser obrigatória a matrícula de crianças, notadamente porque não pode prevalecer o descaso do Estado em fornecer creche, mantendo déficit de vagas e a sistemática de filas, desrespeitando o direito fundamental indisponível.
6. Quanto ao período de permanência na creche, ressalte-se que este deve se dar em tempo integral, haja vista que é o que melhor atenderá aos interesses da criança e trará efetividade integral à norma constitucional.
7. Em observância às balizas dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, tem-se por razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser partilhado no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, diante da sucumbência recíproca, suspensa, todavia, a exigibilidade em face da autora, beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, 7o, XXV, 208, IV, e 227; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 223; Lei no 9.394/1996, art. 4o, II e X; Lei 8.069/1990, arts. 53 e 54.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1969524, 0702058-81.2024.8.07.0014, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.